Tribunal: TJSP
Processo: 1076415-69.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1- Pretensão de cobrança de valores decorrentes de aluguel de equipamentos destinados à construção civil e reparação pelos danos a eles ocasionados pela empresa locatária. 2- Magistrada que julgou antecipadamente o feito, sem proferir despacho saneador com distribuição do ônus da prova e sem oportunizar às

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1- Pretensão de cobrança de valores decorrentes de aluguel de equipamentos destinados à construção civil e reparação pelos danos a eles ocasionados pela empresa locatária. 2- Magistrada que julgou antecipadamente o feito, sem proferir despacho saneador com distribuição do ônus da prova e sem oportunizar às empresas litigantes a especificação da produção de provas. 3- Dilação probatória necessária no caso concreto diante das controvérsias instaladas pelas partes quanto às provas dos valores do débito apresentado e das avarias alegadas nos equipamentos. 4- Cerceamento de defesa nitidamente caracterizado. 5- Sentença anulada, com determinação. Recurso de apelação provido.